Tribunal: STF
Processo: ARE 1475100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - DIREITO À SAÚDE CONSAGRADO PELA CARTA MAGNA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 23, II, DA CF - FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS - PESSOA IDOSA, COM 71 (SETENTA E UM) ANOS, ACAMADA DEVIDO À SEQUELA DE AVC CID 10.I COM IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOCÁO - AUTORA COMPROVA QUE É PESSOA QUE AUFERE PARCOS RECURSOS - MANUTENCÁO DA DECISÃO COMBATIDA QUE SE IMPÕE- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda que visa compelir o Município de Estância ao fornecimento de fraldas descartáveis á recorrente, que delas necessita na quantia de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais e por tempo que se faça necessário.



    Extrai-se dos autos que o recorrido é pessoa idosa, com 82 (oitenta e dois) anos, acamada devido à sequela de AVC CID 10I), precisando usar fraldas geriátricas, pela impossibilidade de locomoção.



    Pois bem. A existência do programa de farmácia popular, que oferece descontos significativos à população, não é suficiente para o deferimento do pleito aqui perseguido, haja vista a quantidade de pacotes necessitados pela recorrida, de forma contínua, cuja aquisição acabaria por comprometer a sua subsistência, que já é sacrificada. Nesse sentido:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER CONCRETO DO ESTADO. PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIDADE DO MEDICAMENTO E DO CUSTO PELO PROGRAMA E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE A PARTE ADQUIRI-LO. 1. Autora diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID 10 G 35). Comprovação da necessidade de fazer uso do medicamento Azitioprina, 50 mg. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção 3. O fato de o medicamento integrar o Programa Aqui Tem Farmácia Popular não rechaça o dever do Estado, sobretudo quando não comprovada a sua efetiva disponibilidade e custo ao beneficiário. 4. Sentença de procedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007467657, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Julgado em 27/04/2018) – destaquei.



    Dessa forma, considerando que a enferma é idosa e se encontra aqui representada pela defensoria Pública, e, ainda, considerando o elevado volume de fraldas que necessita adquirir por mês, é certo que ainda que adquirindo-as com os descontos mencionados, seu sustento restará comprometido. Disso decorre a obrigação do ente público de arcar com o pagamento de tais despesas.



    Quanto a alegação do município, de que a filiação da enferma do Programa da Farmácia Popular poderá trazer economia de custos ao Município, uma vez que este pagaria à Recorrida apenas o valor necessário à aquisição das fraldas pelo aludido programa, embora represente inequívoca economia ao erário público, no presente caso a autora encontra-se acamada, impossibilitada de locomoção. Sendo assim, considerando a Portaria nº 963, de 27 de maio de2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), cujos serviços devem ser ofertados pelos Municípios, motivo que impede ao Poder Judiciário de substituir a forma do requerimento das fraldas solicitada na inicial, pela forma sugerida do Município de Estância.



    [...]



    Assim, para que não reste sobrecarregado o orçamento público, as políticas sociais e econômicas são direcionadas levando-se em consideração fatores tais quais a efetividade e eficácia do serviço bem como amplitude dos resultados almejados.



    Entretanto, a doutrina majoritária vem mitigando a aplicação da “reserva do possível” por intermédio da Teoria do “Mínimo Existencial”, pautada no fornecimento do mínimo indispensável a uma vida digna.



    Dessa forma, as políticas públicas e medidas que garantam a proteção da vida e a promoção da dignidade da pessoa humana devem ser priorizadas nas destinações orçamentárias pelo Poder Público.



    Ante a omissão ou desvio da finalidade de tal orçamento público, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não haverá empecilho para que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político. Vejamos:



    ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ.



    1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes.



    2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.



    3. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o Município, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).



    4. Apesar de o acórdão ter fundamento constitucional, o recorrido interpôs corretamente o Recurso Extraordinário para impugnar tal matéria. Portanto, não há falar em incidência da Súmula 126/STF.



    5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1107511 RS 2008/0265338-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)



    [...]



    Destarte, no caso em foco, não há que se aplicar o princípio da reserva do possível para afastar a obrigação do ente de promover os meios necessários para a realização do exame.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente